Tribunal: TJSP
Processo: 2314971-77.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
1.Impetração visando a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente, ante a não realização de audiência de justificação, por meio de habeas corpus, sendo via inadequada para obter-se apreciação ou agilização de matérias

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
1.Impetração visando a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente, ante a não realização de audiência de justificação, por meio de habeas corpus, sendo via inadequada para obter-se apreciação ou agilização de matérias relativas à execução, cuja análise da pretensão diretamente por este Tribunal que configuraria inegável supressão de instância.
2.Ademais, condenado, o paciente teve sua pena substituída por restritivas de direitos que, não cumprida devidamente foi convertida em privativa de liberdade em regime aberto com imposição de condições e, também verificado o descumprimento da condição do recolhimento no período noturno, foi sustado cautelarmente o regime aberto, corretamente sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo, fixado momentaneamente o regime fechado até final decisão final sobre a conveniência de eventual regressão de regime, sendo designada audiência de justificação para data próxima.
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.